Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESNECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social.
2. O fundamento da garantia de ordem pública não está suficientemente justificado quando o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e, embora tenha sido o réu citado em outro Estado e recambiado, preso, para o Distrito Federal, já transcorreu mais de um ano sem que houvesse se encerrado a instrução processual.
3. Ordem concedida.